Tribunal: TJSP
Processo: 2090052-13.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2090052-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente FABIO DE
OLIVEIRA TELES e Impetrante JOSE ANTONIO FELIX PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2090052-13.2020.8.26.0000 -Voto no 1.282
2
Habeas Corpus no 2090052-13.2020.8.26.0000
Impetrante: José Antonio Felix Pereira
Impetrado: MM. Juízo da Vara De Execuções Criminais Da Comarca De São Paulo -SP
Paciente: Fábio de Oliveira Teles
Voto: 1.282
Habeas Corpus. Pretensão de que seja cumprido v. acórdão que
concedeu ao paciente o regime semiaberto. Liminar indeferida.
Superveniência de informação de que o v. acórdão foi cumprido e
que o paciente já foi posto em regime aberto. Perda de objeto.
ORDEM PREJUDICADA.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado José Antonio Felix Pereira, em favor do paciente Fábio de
Oliveira Teles, alegando constrangimento ilegal por parte da Impetrado: MM. Juízo da
Vara De Execuções Criminais Da Comarca de São Paulo -SP.
De acordo com o impetrante, o paciente teve sua pena
reduzida para 1 ano, 4 meses e 10 dias em regime semiaberto, conforme acórdão de fls.
05/12.
Contudo, até o momento o acórdão não teria sido cumprido,
estando o paciente em regime fechado na unidade prisional.
Ademais, alega que o paciente já cumpriu os requisitos
objetivos e subjetivos para o livramento condicional.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
concedida, como medida liminar e no mérito, o imediato alvará de soltura em favor do
paciente, com aplicação, se o caso, de medidas alternativas à prisão.
A liminar foi indeferida (fl. 22/23.
Advieram informações do juízo impetrando no sentido de já
ter determinado o cumprimento do v. Acórdão (fl. 26/27).
PGJ manifestou-se pela perda de objeto já que o v. Acórdão
foi cumprido e o paciente colocado em liberdade depois de ser colocado em regime aberto.
É o relatório.
Diante das informações da autoridade impetrada e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2090052-13.2020.8.26.0000 -Voto no 1.282
3
constatação referida pela PGJ (vide fl. 135 dos autos da origem), há que se reconhecer
realmente que houve perda de objeto, de modo que, por este voto, considera-se
PREJUDICADA A ORDEM
XISTO RANGEL
Relator